Tribunal: STF
Processo: ARE 786536
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO INAPLICÁVEL. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2009.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, solvida a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declaração de incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal discutida na espécie.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.